Tribunal: STF
Processo: HC 183378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renan Lagustera Benegas, advogado, em benefício de Thales Fernando Castelli Castiliani, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 569.487.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 24.1.2019, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade por entender o juízo de origem que persistiam os motivos ensejadores da prisão preventiva. 
    A defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, pendente de julgamento.
    3. Com as alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e demora no julgamento do apelo defensivo, foi impetrado o Habeas Corpus n. 569.487 no Superior Tribunal de Justiça e, em 30.3.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar.
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta que “não existem elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, tendo se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do paciente” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assinala que “o paciente tem residência fixa, é primário, portador de bons antecedentes e possui emprego fixo com registro em carteira de trabalho. Portanto, estes são fatores que desautorizam a manutenção da prisão preventiva”  (fl. 6, e-doc. 1). 
    Assevera que “o paciente não se dedica à vida criminosa, possui emprego lícito com registro, sendo assim, sua renda não advém tão somente da traficância, tal conduta se deve a um ato de desespero para complementar a renda da família. Ainda salienta-se que o paciente cooperou durante toda a persecução criminal e processual para o seu regular desenvolvimento, não existindo, repita-se, provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco à aplicação da lei penal e/ou à ordem pública” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Ressalta ser necessário que “se coloque em liberdade o paciente, até porque, ante a situação da pandemia do COVID 19 os andamentos processuais não se realizarão como em situações normais e, no presente caso, já há parada do processo por um ano” (fl. 18, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: I. A Concessão da ordem de habeas corpus, eis que presentes de forma clara o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva, como explicitado e demonstrado acima; II. Requer assim que o paciente seja mantido em prisão domiciliar para resguardar sua saúde; e III. Subsidiariamente requer pela liberdade provisória, em razão de não mais subsistirem os fundamentos da decretação da prisão preventiva, que por sua vez, jamais existiram” (fl. 20, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    7. O juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP negou ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade nos termos seguintes:
    “Considerando-se que o acusado permaneceu preso durante todo o procedimento penal, não poderá recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Recomende-se-o no presídio em que se encontra” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo). 
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (HC n. 89.824, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ 28.8.2008). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação Spectrum. 3. Crime de lavagem de dinheiro. Condenação. Negativa do direito de recorrer em liberdade. 4. Alegação de carência de fundamentação idônea na manutenção da prisão cautelar do paciente. 5. Ausência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder a ser reparado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.945-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 
    “Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC n. 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, Segunda Turma, DJe 16.10.2013)” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    9. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença causada pelo coronavírus Covid-19 nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora